Tribunal: TJDFT
Processo: 0726562-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LINDOMAR PEREIRA DIAS JUNIOR contra a decisão que, na ação de conhecimento ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E OUTROS, indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual objetivava a suspensão do pagamento das parcelas de empréstimo, realizado supostamente em fraude. A antecipação da tutela recursal foi indeferida. Em seguida, o agravante pugnou a desistência da ação, destacando que é beneficiário da gratuidade da justiça e não houve citação dos agravados nos autos de origem. É a síntese dos fatos relevantes. Decido O pedido de desistência da ação, deduzido também na instância de origem, constitui ato incompatível com a vontade de recorrer, pelo que fica prejudicado o presente recurso. Assim, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos previstos na Portaria Conjunta n° 31, de 21 de maio de 2009.